Tribunal: STF
Processo: HC 66110
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITAL. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. FIXAÇÃO DA
PENA.
I. - NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NEM IMPLICA NULIDADE -
A CITAÇÃO EDITAL, SE O RÉU OFERECEU ENDERECO ERRADO DO JUÍZO.
II. - O DEFENSOR QUE PEDE A DESCLASSIFICAÇÃO DE CERTOS DELITOS,
PROCURANDO SITUAR A CONTROVERSIA EM CERTO ILICITO NUCLEAR, NÃO
PREJUDICA SEU CLIENTE.
III. - SE A PENA FOI ESTIPULADA ACIMA DO MINIMO ESTATUIDO PELO CP EM
VIRTUDE DE MAUS ANTECEDENTES, A ARGÜIÇÃO DE PRIMARIEDADE NÃO TEM
FORÇA DE REDUZI-LA, NEM HÁ FALAR EM ILEGALIDADE, DEVENDO SER TAL
IRRESIGNAÇÃO DEDUZIDA EM JUÍZO REVISIONAL.